Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-72.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000536-72.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BCV CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: GALDINA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que alegou a realização de descontos mensais indevidos decorrentes de contrato de empréstimo que não reconhece.
Sentença que declarou a nulidade do contrato de mútuo, determinou a cessação dos descontos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e, em caso negativo, se é cabível a responsabilização objetiva por falha na prestação do serviço e a consequente indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, configurada a relação de consumo entre as partes.
5. Inexistência de prova da contratação do empréstimo pela autora; ausência de apresentação do contrato ou autorização para os descontos.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Aplicação da Súmula 479 do STJ: a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraude.
8. Dano moral configurado, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar. Valor fixado na sentença mantido (R$ 4.000,00), por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
9. Ônus da prova corretamente distribuído nos termos do art. 373, II, do CPC, não cumprido pela parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovadamente firmado pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor autoriza a declaração de nulidade do contrato e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, incs. VI e VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 8000156-6.2020.8.05.0136, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 01.05.2024; TJBA, Apelação nº 0564515-76.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 11.03.2021.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000536-72.2012.8.05.0067
, de Caetité/BA, que tem como Apelante
BCV CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A - EM LIQUIDACAO
e Apelado (a)
GALDINA DE ALMEIDA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA